Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-83.2021.8.11.0078
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-83.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA NETO - CPF: 212.620.158-98 (APELADO), MARIA FERNANDA LEAO SALLES - CPF: 060.171.528-40 (ADVOGADO), MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - CPF: 016.904.831-48 (ADVOGADO), ROGERIO MAGALHAES GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 857.250.051-00 (APELADO), CASSIANA BOZZA - CPF: 922.801.701-59 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA - CPF: 593.858.631-34 (APELANTE), RONEY GONÇALVES PEREIRA (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÉNCIA – MÉRITO – CONVERSÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART
.
561, CPC – ESBULHO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do art. 370 do CPC, o destinatário das provas é o magistrado condutor do feito, a quem cabe avaliar a necessidade da produção de outras provas, além das já constantes dos autos, lhe sendo facultado a dispensa daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cassina Bozza, Nilton Carlos Pereira Moreira e Roney Pereira,
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos
da Ação de Interdito Proibitório, proposta por
Elias Tolentino de Almeida Neto e Rogério G. da Silva
, que julgou procedente o pedido, para confirmar a liminar de reintegração de posse, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e, por outro lado, julgou improcedente o pedido contraposto.

Irresignados, alegam os apelantes que a recorrente Cassiana Bozza, é filha e herdeira legitima do Sr. Urbano Bozza, proprietário das terras, que mantem justo título do imóvel rural, que com a morte do genitor outorgou poderes ao Sr. Nilton Pereira, para que administrasse e regularizasse a área de terras.

Seguem informando que os apelados defendem que detém a propriedade do imóvel, todavia a realidade fática demonstra que foram utilizados documentos falsos, inaptos a demonstrar a existência da posse do imóvel.

Ressaltam que os apelados moram em outros Estados e que nunca residiram no imóvel ou procederam com a manutenção da área de terras, e jamais tiveram na posse do imóvel litigioso, e que a apelante Cassiana, ciente da existência do imóvel que pertencia ao seu falecido pai, e residindo em Mato Grosso do Sul, contratou o segundo apelante – Nilton, para administrar, reformar e colocar à venda a área de terras, adentrando no imóvel

em 03.03.21, onde não havia qualquer pessoa, sendo surpreendidos, no dia seguinte, por prepostos dos apelados.

Dizem que a sentença pautou-se em informações de testemunhas ouvidas apenas em audiência de justificação, e que estavam interessadas em angariar a posse do imóvel de alto valor.

Apontam a ilegalidade do suposto título de propriedade dos apelados, destacando que o apelado Elias Tolentino possui vários processos na comarca de Sapezal discutindo sobre posse e propriedade de imóveis rurais na região.

Afirmam que a sentença incorreu em cerceamento de defesa por julgar a lide de forma antecipada, à revelia do saneamento do processo. Questionam, também, a ilegitimidade passiva do apelado Roney Gonçalves Pereira, mero procurador da parte demandada, e o valor da causa, que deve representar o valor comercial do imóvel rural.

Assentam a ausência dos requisitos da tutela possessória, notadamente a comprovação da posse dos apelados.

Forte em tais argumentos, requerem o provimento do apelo.

Os apelados apresentaram as contrarrazões no Id n. 151196293, rechaçando as razões recursais e postulando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de interdito possessório proposta por
Elias Tolentino de Almeida Neto e Rogerio G de Souza
, alegando serem possuidores desde 19.11.2010, das glebas denominadas Dedo Verde XI e XII, que foram desmembradas da fazenda Dedo Verde VII, localizada na área rural do município de Sapezal, cuja posse que é originaria da exercida pelo genitor do primeiro autor, Sr. Valmiro Tolentino, há 19 anos, esta sendo ameaçada pelos requeridos -
Cassiana Bozza, Nilton Carlos Pereira Moreira e Roney Pereira
, que afirmam serem proprietários e/ou procuradores dos proprietários, e estão fixando placas na entrada da área rural, demonstrando atos preparatórios para concretização da turbação.

Narram que os autores, que a área de terra foi invadida por 12 (doze) pessoas armadas por ordem dos requeridos.

A medida liminar foi deferida, após audiência de justificação prévia, e decorrida a marcha processual, o MM Juiz
a quo,
proferiu sentença rejeitando as preliminares arguidas, e no mérito, julgou procedente o pedido inicial para determinar a reintegração dos autores, ora apelados, sobre o bem litigioso, ante o esbulho praticado, condenando os requeridos no ônus de sucumbência. Em contrapartida, julgou improcedente o pedido contraposto.

Não concordando com o édito judicial, insurgem-se os requeridos, ora apelantes.

Preliminares

1.

Cerceamento de defesa.

De proêmio, questiona o cerceamento de defesa, pelo fato do feito ter sido o feito julgado antecipadamente, à revelia do saneamento do processo.

Malgrado o inconformismo, a questão preliminar não merece acolhimento, porquanto o destinatário das provas é o magistrado condutor do feito, a quem cabe avaliar a necessidade da produção de outras provas, além das já constantes dos autos, lhe sendo facultado a dispensa daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

No caso em pauta, o togado singular entendeu que os documentos juntados no processo eram suficientes para resolução da controvérsia, entendendo pela desnecessidade de outras provas.

Demais disso, os apelantes limitaram-se em apenas alegar de forma genérica o cerceamento de defesa por não ter sido saneado o feito, não apontando quais provas seriam imprescindíveis à solução da
vexata quaestio.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

2.

Ilegitimidade passiva

No que toca à ilegitimidade passiva do corréu Roney Ferreira, a insurgência configura inovação recursal, vez que não foi objeto de questionamento e por isso não constou das razões da sentença recorrida. Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, deve ser submetida à apreciação do juiz singular, ainda que por meio de embargos ou petição simples, sob pena de supressão de instancia. Outrossim, trata-se de direito alheio, a quem compete alegar a matéria.

3.

Valor da causa

Impugnam o valor atribuído à causa, que segundo defendem é avaliada em mais de 20(vinte) milhões de reais, sendo inclusive declarado pelos autores pelo valor aproximado de 7 (sete) milhões de reais.

Destarte, nas ações possessórias, diante da inexistência de critério legal, a atribuição ao valor da causa equivale ao preço do próprio bem objeto da demanda,
o qual, assim, corresponderá ao proveito econômico a ser auferido com a eventual procedência da ação.
Todavia, como bem assentou o juiz primevo, os apelantes não demonstram que o imóvel possui o valor indicado, pautado em estimativa sem critérios objetivos determinados.

No
mérito
, cinge-se a controvércia em definir se restou comprovada pela parte autora a posse do imóvel objeto da ação possessória e o alegado esbulho pelos requeridos.

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse contexto, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
. Explico.

Conforme analisou o douto magistrado, a lide versa sobre posse, não se discutindo o titulo de domínio.

Assim, dentro desse contexto, as provas produzidas nos autos, sobretudo as evidenciadas do cotejo do auto de constatação e a prova testemunhal produzida em audiência de justificação previa, corrobora que os apelados estavam na posse das áreas de terras vindicadas pelos apelantes, sobretudo, pela primeira recorrente, que a reivindica a titulo de herança do acervo patrimonial do seu falecido genitor.

Como assentou o magistrado “
os requeridos
(...)
são categóricos ao afirmarem que souberam da propriedade da fazenda do genitor da Requerida Cassiana e, depois, foram vindicar seus direitos, se imitindo na posse por vias ilegítimas.
”

A prova testemunhal produzida nos autos corrobora a tese envidada pelos autores de que o imóvel pertence ao genitor de um dos autores – Elias Tolentino, o qual desmembrou parte da área originando novas glebas que foram repassadas aos autores

Veja:

A testemunha Sr. Valdermir Manenti,

inquirida,

disse que o Sr. Valmiro, genitor de um dos autores,

é o proprietário das fazendas Dedo Verde XI e XII,; que

na área tem uma casa, construída pelo depoente e pelo Sr. Valmiro no ano de 2008; horta; algumas plantações e mata virgem. Relatou que em 2021, um pessoal, comandado pelo Sr. Roney e Sra. Cassina, justificando que estavam retomando a área que lhes pertencia, invadiram o local e

solicitando ao depoente que

saísse do imóvel. Narrou que voltou à propriedade algum tempo depois para recolher pertences pessoais que estavam na casa, mas foi aconselhado a não mais retornar na região porque seria perigoso.

Informou que os invasores violaram todos os lacres e cadeados para ingressarem no local e, após, instalaram barreiras e portões para que outras pessoas não tivessem acesso. Inclusive, cavaram buracos e colocaram latas e telhas no solo para dificultar a entrada e causar ruídos com a aproximação de veículos.

Na mesma direção, seguiu o depoimento da testemunha Sr. Ênio Luiz Carlini, que é proprietário das Fazendas São Luís e São Carlos, limítrofe a área litigiosa,

o qual relatou que está na região desde 1992, sendo que em

1993,

o Sr. Valmiro, pai do autor Elias,

se tornou proprietário da área objeto da demanda. Disse que tomou conhecimento de que a área foi invadida por pessoas que estavam armadas. E que o imóvel era gerenciado pelo Sr. Joel, funcionário de Valmiro, sob o comando e direção dos autores.

Da mesma forma, o Sr. Valmiro, ainda que na condição de informante, em consonância com a prova testemunhal angariada, contou que adquiriu a propriedade da fazenda em 1991, por meio de procuração de um terceiro chamado Lázaro, quando, então, se imitiu na posse, pagando tributos, declarando os bens e usufruindo da área. Informou que o Sr. Urbano, genitor da ré -

Cassiana, foi proprietário da área de terras, a qual vendeu para

uma pessoa chamada Primo, que revendeu para o Sr. Lázaro, o qual, posteriormente, em 1991, lhe alienou o imóvel rural.

Aduziu que em 2008 autorizou o Sr. Valdermir e Joel a

construir duas casas no local, de modo a permanecer na propriedade e cuidar da área, sendo que,

em 2010, desmembrou a fazenda, e vendeu

uma parte para Elias e outra para o Rogério, originando as glebas Dedo Verde XI e Dedo Verde XII.

Afirmou que não conhece os requeridos, mas que conheceu o Sr. Urbano, pai da ré - Cassiana. Contou que os requeridos tentaram convencer o Sr. Joel e Valdermir a auxiliá-los na empreitada. Como não aceitaram, se utilizaram de violência para ingressar na área, quebrando cadeados e trancas, além de portarem arma de fogo.

A sentença transcreveu com detalhes os depoimentos, que corroboram que a posse dos autores é originaria da posse do Sr. Valmiro, pai do autor Elias, e que o ingresso dos réus no imóvel foi posterior, de modo ilegítimo, ainda que fundamentado no alegado direito de propriedade.

Logo, o contexto fático-probatório produzido confirma que os apelantes nunca exerceram a posse sobre o imóvel litigioso.

Desta feita, como pontuou o togado sentenciante “
Assim, toda a dinâmica do evento demostra que os Requeridos invadiram de forma violenta a propriedade, tanto é que ninguém os conhece na região
.
”

Corrobora ainda o laudo de constatação de id n. 151196222, que confirma os fatos narrados.

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos

apelantes, entendo que os autores

demonstraram a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de

procedência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.” (
RAC n. 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
...”. (
RAC n. 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honoraria, na forma do art. 85, §11 do CPC, que fixo em 15%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023